Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-36.2016.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000780-36.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCIELLE SANTANA DE MOURA - CPF: 061.270.221-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANA SANTANA DE SOUZA - CPF: 009.676.831-22 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SILVANA SANTANA DE SOUZA - CPF: 009.676.831-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA CAUSAS COM VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1. Versando o recurso sobre demanda com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e não configurando situação apta a afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, notoriamente por não envolver direito arrolado no ECA, tem-se que a remessa do feito para o Juizados Especiais de Fazenda Pública é medida que se impõe.

2. Desse modo, o
julgamento colegiado proferido em sede de Recurso de Agravo Interno não está em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma invocado (Tema no 1.058) e no julgamento do IAC no 10.

3. Acórdão mantido e juízo de retratação negativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO AGRAVO INTERNO No 1000780-36.2016.8.11.0015

RECORRENTE:
FRANCIELLE SANTANA DE MOURA

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, em possível juízo de retratação, determinado pela vice-presidência deste Tribunal de Justiça, ao fazer o juízo de admissibilidade do
Recurso Especial
interposto por
Francielle Santana de Moura
, por intermédio da Defensoria Pública, em face de acórdão prolatado no julgamento de Recurso de Agravo Interno sob minha relatoria, com base no artigo 1.030, II, do CPC, assim ementado:

AGRAVO INTERNO – SAÚDE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21/11/2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3 – Recurso desprovido
. (id. no 94823961)

Isso porque, segundo a Vice-Presidência, o julgamento colegiado proferido não estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
firmado
no paradigma REsp n. 1846781/MS; 1853701/MG,
Tema 1.058 e aplicação do IAC 10
.

No Juízo de origem foi proposta a
Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de direito Fundamental) c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa
, por Francielle Santana de Moura, representada por sua genitora Silvana Santana Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, pretendendo a realização de
CIRURG
IA DE COLUNA LOMBAR – ARTRODESE (FIXAÇÃO)
em caráter de urgência, diante de acidente de trânsito sofrido pela Recorrente,
então com 20 (vinte) anos de idade
, que resultou em fratura vertebral lombar L2-C19 S32.7.

Por sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarcar de Sinop/MT, foram julgados procedentes os pedidos contidos na inicial,
no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CIRURGIA DE COLUNA LOMBAR – ARTRODESE (FIXAÇÃO)
, confirmando os efeitos da tutela antecipada concedida (id. no 43040970).

Em face da sentença, o Município de Sinop interpôs Recurso de Apelação Cível, sustentando a violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que a judicialização individualizada de demanda envolvendo o direito à saúde implica em prejuízo a toda a coletividade interessada, bem como ao da princípio da reserva do possível, uma vez que, sua restrita capacidade orçamentária constitui limite fático à prestação de direitos que, necessariamente, exigem para sua efetivação, disponibilidade de verbas (id. no 43040972).

Insurge-se, ainda, contra a condenação imposta, defendendo sua ilegitimidade passiva, por versar o caso de procedimento médico de alta complexidade não inserido na sua esfera de competência administrativa.

Por essas razões, pleiteia o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença, para restabelecer
a ordem constitucionalmente fixada para a promoção de saúde pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer disponível no id. no 47222496, manifestou-se pelo não provimento do apelo.

As contrarrazões foram apresentadas no id. no 50750460, pelo Estado de Mato Grosso, intempestivamente.

Em seguida, constatando que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, por meio de decisão monocrática constante no id. no 79520997,
declarei

a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o apelo e, por conseguinte, determinei a remessa dos autos à Turma Recursal competente, por se amoldar o caso ao
entendimento fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.

Em face desta decisão, foi interposto Recurso de Agravo Interno por Francielle Santana de Moura, sustentando que a demanda
envolve interesse individual de titularidade de criança/adolescente, visando assegurar seu direito à saúde e, por isso, fixa-se a COMPETÊNCIA ABSOLUTA da Vara da Infância e Juventude, nos termos que do dispõe os artigos 148, inciso IV, 98, inciso I, 208, inciso VII, e 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
consoante id. no 80670459.

Por unanimidade, foi negado provimento ao Agravo Interno referido e, em face do resultado desse julgamento, Francielle Santana de Moura interpôs Recurso Especial sob id. no 101164497, remetido a esta Câmara para possível juízo de retratação, pela Vice-Presidência deste Sodalício.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno interposto por Francielle Santana de Moura, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com o entendimento do STJ, firmado no julgamento do
paradigma REsp n. 1846781/MS; 1853701/MG, Tema 1058 e aplicação do IAC 10
.

Pois bem.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21-10-21, tendo como discussão a Resolução no 9/2019/TJMT, fixou as seguintes teses:

Tese A)
Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2o da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii)
do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D)
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)
não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ
. [Destaquei]

Ademais, em sessão realizada em 6-6-19, foi fixada tese pela Seção de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, nos autos do recurso de no 85560/2016, eleito como paradigma para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, sob enunciado no 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Como visto, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Ademais, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que, em cumprimento à tese jurídica firmada no IRDR no 85560/2016, sob o tema no 01, nos autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.

Com efeito, o artigo 2
o
da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2
o
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.

-
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.

(TJMG, AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16-4-19, Data de Publicação: 23-4-19). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009
.

I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJRS, AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19-12-2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18-1-2019). [Destaquei]

In casu,
verifico que o caso emergente dos autos de origem tem como valor da causa montante inferior a 60 (sessenta salários) mínimos, a saber: R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
envolvendo direito de pessoa com capacidade civil plena e que, ao contrário do sustentado pela Recorrente, não tramitou na Vara Especializada da Infância e Juventude, mas sim na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, por apresentar-se a demandante, ao tempo do ajuizamento da ação (19-10-2016), com 20 (vinte) anos de idade.

Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei no 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR no 85560/2016, sob o tema no 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência e as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-19, acerca do tema,
tenho que o apelo deve tramitar perante a Turma Recursal competente, diante da competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito.

Logo, não há desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma invocado (Tema no 1.058 – que envolve Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas), muito menos no julgamento do IAC no 10.

Por essas razões,
DEIXO DE EMITIR JUÍZO DE RETRATAÇÃO, mantendo incólume o acórdão combatido
.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022